Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por HUMBERTO VALERIO DOS SANTOS (agravante/autor) contra DESPACHO (ID 172522413, dos autos de origem) proferida em ação de petição cível, no 0712641-50.2023.8.07.0018, movida em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu). DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de interesse recursal. Com efeito, ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que o agravante está recorrendo de um DESPACHO (ID 177438326, dos autos de origem) que determina a emenda à inicial e que, portanto, não tem qualquer força decisiva, tampouco se amolda a qualquer hipótese de cabimento do agravo de instrumento, conforme preconiza o artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A partir disso, intimada (ID 53745682) a se manifestar, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que fosse sanado vício ou complementada a documentação exigível, a parte agravante permaneceu inerte (ID 54146852), o que configura sua ausência de interesse na presente demanda, conforme preconiza o artigo 330, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte agravante, HUMBERTO VALERIO DOS SANTOS, face a ausência de interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.